Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-37.2021.8.11.0108
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-37.2021.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILDO CEZAR DALLAPRIA - CPF: 518.645.929-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a tese de nulidade da citação por edital em execução fiscal, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O agravante sustenta que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização do devedor antes da realização da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada após frustradas as tentativas de citação pessoal e por oficial de justiça, observou o disposto no art. 8º da Lei n. 6.830/80 e se, por isso, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que foram realizadas tentativas de citação no endereço constante no cadastro fiscal, as quais resultaram infrutíferas. Também foi expedido mandado de citação, igualmente sem êxito, ante a mudança do executado de município.

4. Em consonância com o art. 8º da Lei n. 6.830/80 e com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as demais modalidades de citação.

5. A Fazenda Pública demonstrou a adoção de medidas razoáveis para a localização do devedor, autorizando, assim, a realização da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o exaurimento das tentativas de citação pessoal e por oficial de justiça, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e na Súmula 414 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 23.11.2009 (Tema 102); Súmula 414 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Hildo Cézar Dallapria
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, confirmando a sentença que rejeitou os embargos à execução e indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital.

O Agravante alega a ausência de comprovação quanto à necessidade da citação editalícia, argumentando que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização da parte executada.

Sustenta que a Fazenda Pública deveria ter utilizado ferramentas como o SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e outros sistemas do Poder Judiciário, além de requisitar informações por meio da expedição de ofícios a órgãos públicos, como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Receita Federal e concessionárias de serviços públicos, com o objetivo de localizar o Executado.

Defende que a citação por edital somente seria admissível após o insucesso de todas as tentativas e o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do devedor.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189, STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
HILDO CÉZAR DALLAPRIA
contra decisão monocrática que
não acolheu a tese de nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios para localização da parte Executada, julgando improcedente os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte Agravante aduz que a citação foi realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para sua localização, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado.

Destaca, ainda, que a citação por edital, por se tratar de um meio fictício de convocação do demandado, restringe significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, defende que tal modalidade de citação deve ser utilizada apenas em caráter excepcional, após esgotadas todas as alternativas para localização do devedor.

Todavia, conforme consta dos autos, foram realizadas tentativas de citação no endereço informado no cadastro fiscal. A citação via correio restou infrutífera, e, posteriormente, foi expedido mandado de citação, igualmente sem êxito. O Oficial de Justiça certificou que o executado havia se mudado do município, conforme registrado na certidão de ID 242580680, pág. 41.

Dessa forma, verifica-se o esgotamento das medidas cabíveis para a realização da citação pessoal, o que justifica a adoção da citação por edital, em conformidade com o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, norma específica que prevalece sobre o art. 256 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se o entendimento consolidado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
". No mesmo sentido, o paradigma firmado no REsp nº 1.103.050/BA (Tema 102), em que o STJ concluiu que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

O art. 8º da Lei n. 6.830/80 estabelece as formas e a ordem de realização da citação do executado:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Conforme se depreende do dispositivo legal, em sede de execução fiscal, a citação deve seguir a ordem: via correio, por Oficial de Justiça e, apenas em caso de insucesso, por edital.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80
.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.”
(N.U 0011658-69.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIO DE CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. A parte Agravante alegou vício de citação e cerceamento de defesa na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada após a frustração de outras modalidades de citação, preencheu os requisitos de validade exigidos pela legislação e pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A legislação pertinente (Lei nº 6.830/80, art. 8º) autoriza a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação pessoal e por correio.

4.
No caso, foram realizadas tentativas de citação no endereço fiscal cadastrado, sem sucesso, incluindo diligências por oficial de justiça e expedição de carta de citação, também frustrada.

5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 102) consolidou o entendimento de que a citação por edital é válida quando esgotados os meios para localização do devedor, com a exigência de que o Exequente envidasse esforços efetivos para localização.

6. O procedimento adotado respeitou os requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo elementos para invalidar a citação ou configurar cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a citação por edital em execução fiscal, quando comprovada a frustração das tentativas de citação pessoal e por correio, mediante a adoção de todas as medidas razoáveis para localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 23/11/2009 (Tema 102).”
(N.U 1001904-56.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025